Tribunal: STF
Processo: RE 1397472
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS DE MORA. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.



    I - O Supremo Tribunal Federal deliberou, em sede de Repercussão Geral, no sentido da inclusão de Juros de Mora entre a data de Liquidação da Execução até a expedição de Requisição de Pagamento, matéria já analisada no Acórdão conforme deliberação do STF.



    II - O Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região ajusta-se a esta orientação, razão pela qual não se aplica o Juízo de Retratação.



    III - Manutenção do Acórdão, por seus Fundamentos.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, §§ 1º e 5º, da CF.



    O recurso não merece provimento. 



    Com relação ao pagamento dos juros de mora, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afasta a incidência de juros moratórios aos pagamentos feitos dentro do prazo constitucional. Nessa linha, veja-se a ementa do RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido. 



    Esse posicionamento ensejou a edição da Súmula Vinculante 17, assim transcrita: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.



    Ademais, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários a análise das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator